Tribunal: TJSP
Processo: 4031934-61.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Seguro – Ação regressiva – Veículo segurado envolvido em colisão – Culpa do réu não demonstrada – Autora que não desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.